Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002135-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): CARLOS ANTÔNIO DE AZAMBUJA
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Antônio de Azambuja, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual.
O Agravante defende que inexiste, nos autos de origem, qualquer elemento probatório que indique o uso do mandato de Deputado Estadual para obter vantagem indevida.
Alega que não há comprovação de que tenha feito parte da comissão de deputados que, em tese, tratou com o Governo do Estado de Mato Grosso, para obter vantagens indevidas, bem assim que as tenha recebido, efetivamente.
Assegura que não há indícios suficientes da materialidade da conduta narrada pelo Recorrido e da sua autoria, portanto, ausente o interesse de agir.
Aduz que as provas obtidas por meio do acordo de colaboração premiada não possuem valor autônomo, e que a inicial está baseada unicamente nas declarações dos colaboradores Pedro Jamil Nadaf, Silval da Silva Barbosa e Sílvio César Correa Araújo, portanto, trata-se de demanda temerária.
Salienta que o vídeo gravado por Sílvio César Correa Araújo, em que aparece recebendo certa quantia em dinheiro, não pode, por si só, ser considerado documento suficiente para os fins de aferir a existência de indícios de autoria e de materialidade do ato de improbidade administrativa, posto que foi produzido pelo acusado e tem marca de parcialidade, desde o seu nascedouro.
Enfatiza que o Recorrido não individualizou a conduta que lhe é imputada, fazendo apenas imputação genérica.
Ao final, postulou a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
É a síntese e decido.
Como visto, o Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, entendo que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, uma vez que há indícios da prática de ato de improbidade administrativa, pois Pedro Jamil Nadaf, no acordo de delação premiada, afirmou que os Deputados mato-grossenses firmaram com o então Governador Silval da Silva Barbosa, o pagamento de vantagem ilícita no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada, em troca de apoio político.
Ademais, o vídeo gravado por Sílvio César Correa de Araújo, em que o Recorrente aparece recebendo certa quantia em dinheiro, a princípio, corrobora a afirmativa feita por Pedro Jamil Nadaf.
Importante destacar que, embora o vídeo não seja prova incontestável do recebimento de propina pelo Agravante, não há nenhum documento no caderno processual que comprove a licitude daquele ato.
Quanto à tese de que não houve a individualização da conduta ímproba do Agravante, penso que não merece acolhimento, porque o Recorrente, quando exercia o mandato de Deputado Estadual, poderia, ou não, dar apoio ao Executivo, em troca do recebimento de vantagem ilícita.
Se o apoio do Recorrente, no Legislativo Estadual, ocorreu em decorrência do acordo apontado pelos colaboradores, somente no curso de instrução será possível verificar.
Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o recebimento da inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa exige tão somente a existência de indícios do cometimento de ato ímprobo, pois vigora o princípio do in dubio pro societate. Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, COM CITAÇÃO DOS RÉUS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE. SÚMULA 7/STJ. FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. (...).
III. O aresto impugnado também está alinhado à jurisprudência do STJ, no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial, prevista no art. 17, §§ 7o, 8o e 9o da Lei 8.429/92, vale o princípio in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 592.571/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1a Região), Primeira Turma, DJe de 05/08/2015; AgRg no REsp 1.466.157/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/06/2015; AgRg no AREsp 660.396/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/06/2015; AgRg no AREsp 604.949/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/05/2015.
IV. (...). (AgRg no AREsp 531.550/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). (Negritei).
Nessa quadra, é certo que o prosseguimento da Ação Civil Pública oportunizará ao Recorrente comprovar as suas alegações.
Por fim, saliento que o Agravante não obteve êxito em demonstrar a possibilidade de ocorrer risco de dano grave, ou de difícil reparação, caso tenha que aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, antes do julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Anoto que a presente decisão não vincula o julgamento do mérito deste Recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.